Tribunal: STF
Processo: RHC 260586
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Ozenildo Benicio de Melo, em 1º.7.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.000.698/AL, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 4.8.2021, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Coruripe/AL às penas de três anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e sessenta dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. III do § 1º 
art. 168 (apropriação indébita em razão de emprego), trinta e seis vezes (e-doc. 9).



    3. Em 13.3.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0501767-15.2007.8.02.0042, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTERROGATÓRIO. NÃO ASSISTE RAZÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PROVAS NOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. REGIME FECHADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE 
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO” 
(fl. 1, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, por unanimidade, em 15.5.2024, pelo Tribunal estadual 
(e-doc. 19). 



    Contra o acórdão do Tribunal estadual, o recorrente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, em 12.11.2024 (e-doc. 21). 



    Interposto agravo em recurso especial pelo recorrente, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 28.3.2025, não conheceu do recurso, mantendo-se o acórdão do Tribunal estadual.



    4. Em 30.4.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 1.000.698/AL no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para declarar a nulidade da condenação, pela alegação de incompetência do juízo sentenciante ou, subsidiariamente, alteração do regime de cumprimento de pena, para o regime semiaberto ou aberto 
(e-doc. 3).



    5. Em 5.5.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.000.698/AL, mas concedeu a ordem, de ofício, apenas para fixar o regime semiaberto para cumprimento de pena (e-doc. 25). Em 12.6.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corte local assentou que a incompetência territorial não foi arguida oportunamente pela defesa, que apenas o fez em fase recursal. Dessa forma, considerou-se ‘prorrogada a competência territorial, pois o réu compareceu espontaneamente ao processo, juntou documentos e nada se alegou em relação à suposta incompetência do Juízo’. Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.



    - Relevante anotar que, ainda que a matéria tenha sido suscitada em alegações finais, em nada altera a conclusão dos presentes autos, uma vez que o momento apropriado para se insurgir contra eventual incompetência territorial é no primeiro momento em que a defesa se manifesta nos autos, sob pena de prorrogação da competência. Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 40).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “na peça do HC que ora tramita, foi devidamente fundamentado que o paciente durante as alegações finais, portanto, antes da sentença de primeiro grau, arguiu a incompetência do foro em razão do lugar, fato corroborado pelo Ministério Público na época” (fl. 2, e-doc. 46).



    Assevera que “o STJ não concedeu a ordem, data venia se equivocando quando mencionou que a arguição da incompetência do foro somente pode ser arguida na primeira oportunidade que o réu peticiona nos autos, em nada importando que tenha sido arguida nas alegações finais” (fl. 2, e-doc. 46).



    Salienta que “as testemunhas arroladas na denúncia Cesar Augusto Pontual Cardoso e Gleidson Romildo Freitas de Araújo, quando ouvidas em juízo durante a audiência de instrução processual fls. 409/411/415 do processo originário, confirmaram em seus depoimentos que o réu trabalhava em Maceió, na Diretoria da empresa, e não em Coruripe” (fl. 2, e-doc. 46).



    Sustenta que “o Ministério Público nas fls. 517/518 do processo originário em apenso ao HC, afirmou que a competência para julgar o suposto crime é da Comarca de Maceió/AL, onde supostamente ocorrera o crime, não havendo nenhum elemento que tivesse conexão com a Comarca de Coruripe-AL” (fl. 2, 
e-doc. 46).



    Argumenta que, “nas Alegações Finais (fls.524/526 do processo originário), o acusado argumentou e pediu a declinação do foro para a Comarca de Maceió-AL, com nulidade dos atos processuais até então praticados. (...) A Jurisprudência é pacífica no entendimento de que até às alegações finais pode ser arguida a incompetência do Juízo em razão do lugar do crime, conforme segue os julgados” (fl. 2, e-doc. 46).



    Conclui que “a comprovação do prejuízo (...) é tão cristalina, que o acusado só veio tomar conhecimento do processo no ano de 2019, dessa ação ajuizada no ano de 2005, porque a Denúncia fora oferecida na Comarca estranha aos fatos, onde o querelado não residia, não trabalhava, e nem houve suposta consumação do suposto crime na cidade de Coruripe/AL” (fl. 3, e-doc. 46).



    Pede “seja conhecido e provido este recurso ordinário para que seja concedida a ordem do habeas corpus e decretada a nulidade da sentença e todos os atos do processo a partir do recebimento da Denúncia, em razão da incompetência da Comarca de Coruripe-AL, determinando o envio dos autos para uma das Varas Criminais da Comarca de Maceió-AL” (fl. 3, e-doc. 46).



    O Ministério Público de Alagoas apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 70).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Tem-se, na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Coruripe/AL, que o recorrente foi condenado pelo crime de apropriação indébita, trinta e seis vezes. Quanto à competência territorial para julgar a ação, o juízo sentenciante assentou:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA em desfavor de OZENILDO BENÍCIO DE MELO, imputando-lhe as práticas das condutas delituosas capituladas nos art. 168, § 1º, art. 171, ‘caput’, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Narra a exordial, em síntese, que a S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL apresentou notitia criminis informando que o réu, na condição de auxiliar administrativo, lotado na Secretaria Extraordinária da empresa, apropriou-se indevidamente do valor de R$ 224.935,43, originário do livro ‘Conta Corrente’ pertencente ao Diretor Superintendente, SILVIO MÁRCIO CONDE DE PAIVA, no período entre 02/05/2000 e 30/06/2003. (...) Após ser descoberto, o réu abandonou a função de confiança e se mudou para local incerto e não sabido. (...)



    A denúncia foi recebida em 15/08/2005 (fls.01). (...) Determinada a citação por Edital (fls. 01), foi publicado o expediente (fls. 275/277). Designada audiência para o interrogatório (fls. 278), não houve o comparecimento do réu. O Ministério Público requereu (fls. 279) a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. (...) O Ministério Público pugnou (fls.285) pela produção antecipada de prova. (...) Em despacho prolatado no dia 18/05/2011 (fls. 287), o Juízo decretou a suspensão do processo, na forma do art. 366 do CPP e determinou a produção antecipada de provas.



    O réu, em 19/03/2019, compareceu espontaneamente ao processo (fls. 360), através de advogado com poderes, cuja procuração foi outorgada em 21/10/2013 (fls.361).



    O processo ficou um total de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias suspenso. (...)



    A Resposta à Acusação foi apresentada, com a informação do endereço do réu (fls. 435). (...) A Carta Precatória expedida para citação do réu não foi cumprida, pois, conforme certidão do oficial de justiça (fls. 485), ele não foi encontrado no endereço informado. (...)



    Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu (fls. 490) a decretação da revelia do réu. Em decisão (fls. 493/497), o Juízo deu o réu por citado e determinou a continuidade do feito, nos termos do 
art. 367 do CPP. (...)



    Em sede de alegações finais (fls. 515/520), o Ministério Público pugnou: i) pela declaração de incompetência do Juízo, com a remessa do feito para uma Vara Criminal de Maceió ou; ii) caso o magistrado entendesse por sua competência, a procedência da acusação para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). (...)



    A defesa, em seus memoriais (...) [r]equereu a declinação da competência para Comarca de Maceió/AL e, alternativamente, a absolvição do réu. (...)



    O Ministério Público bem alegou, em seus memoriais, que a competência para o julgamento da demanda, considerando que as testemunhas ouvidas alegaram que o réu exercia a sua atividade laborativa num escritório da empresa na cidade de Maceió/AL, seria da Comarca da Capital. Tal pleito, inclusive, foi corroborado pela defesa, em sede de alegações finais. Com sinceridade, queria este Juízo acolher o pleito e passar adiante o entrevero.



    Entretanto, por possuir a competência territorial natureza relativa, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à parte interessada suscitá-la no momento oportuno, sob pena de prorrogação, verbis: (...)



    In casu, enquanto suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, o réu compareceu espontaneamente ao feito (fls. 360) e não alegou a incompetência do Juízo. Da mesma forma, quando da Resposta à Acusação (fls.435) momento em que caberia sustentar preliminares de mérito e, inclusive, aviar exceção de incompetência, o réu nada requereu.



    Igualmente, a acusação: ofereceu denúncia (fls. 01/03) sem se manifestar quanto à competência do Juízo; requereu a suspensão do feito sem nada falar acerca da competência (fls. 279); requereu produção antecipada de prova (fls.285 e fls.289), também sem se referir à incompetência.



    Enfim, somente nas alegações finais foi que ambas as partes se atentaram para questão da competência e, por óbvio, o alegação já estava preclusa, havendo a prorrogação da competência deste Juízo, nos termos da jurisprudência do STJ, razão pela qual rejeito a preliminar” (fls. 1-5, e-doc. 9).



    9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a competência do juízo sentenciante:



    “De acordo com o magistrado de primeiro grau, percebe-se que não assiste razão o pedido da defesa, e, por outro lado, demonstra apenas o caráter protelatório do seu apelo. (...)



    Consequentemente, assiste razão o magistrado, que entendeu como prorrogada a competência territorial, pois o réu compareceu espontaneamente ao processo, juntou documentos e nada se alegou em relação à suposta incompetência do Juízo. Aqui vale ressaltar, a matéria de competência territorial é relativa, devendo esta ser suscitado pela defesa em momento oportuno, sob pena de torná-la prorrogável, o que ocorre no caso em tela.



    Sobre a alegação de cerceamento de defesa por falta de interrogatório, esse pedido também não merece ser acolhido.



    Conforme se depreende dos autos, percebe-se que foi concedido prazo para que o patrono do réu apresentasse o contato do réu para a realização do ato, quedando-se este inerte. A falta do ato, portanto, foi consequência direta da inércia do réu, não podendo este alegar uma nulidade a que deu causa” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.000.698/AL, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a Corte local assentou que a incompetência territorial não foi arguida oportunamente pela defesa, que apenas o fez em fase recursal. Dessa forma, considerou-se ‘prorrogada a competência territorial, pois o réu compareceu espontaneamente ao processo, juntou documentos e nada se alegou em relação à suposta incompetência do Juízo’ (e-STJ fl. 46). Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. A propósito: (...)



    Relevante anotar que, ainda que a matéria tenha sido suscitada em alegações finais, em nada altera a conclusão dos presentes autos, uma vez que o momento apropriado para se insurgir contra eventual incompetência territorial é no primeiro momento em que a defesa se manifesta nos autos, sob pena de prorrogação da competência.



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 2-3, 
e-doc. 40).



    11. Como fundamentado pelo Tribunal estadual, no julgamento 
da apelação criminal, “ao longo do processo o [recorrente] teve direito 
a contraditório e ampla defesa, considerando que o réu compareceu espontaneamente ao feito (fls. 360) e não alegou a incompetência do Juízo. Da mesma forma, quando da Resposta à Acusação (fls. 435) momento em que caberia sustentar preliminares de mérito e, inclusive, pleitear a exceção de incompetência, sendo que o réu nada requereu” (fl. 4, e-doc. 10).



    O Tribunal estadual ressaltou, ainda, que o Ministério Público de Alagoas “ofereceu denúncia (fls. 01/03) sem se manifestar quanto à competência do Juízo, assim requereu a suspensão do feito sem nada falar acerca da competência (fls. 279), requereu produção antecipada de prova (fls. 285 e 
fls. 289), também sem se referir à incompetência” (fl. 4, e-doc. 10).



    Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, “ainda que a matéria tenha sido suscitada em alegações finais, em nada altera a conclusão dos presentes autos, uma vez que o momento apropriado para se insurgir contra eventual incompetência territorial é no primeiro momento em que a defesa se manifesta nos autos, sob pena de prorrogação da competência” (fl. 3, e-doc. 40).



    A alegação de nulidade processual por eventual incompetência territorial está preclusa, pois, como fundamento pelas instâncias antecedentes, não foi arguida no momento processual adequado, sendo suscitada apenas nas alegações finais. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 251.922-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANTO À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. QUESTÃO APRESENTADA APENAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.840-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. (...) 



    4. A objeção de incompetência por prevenção de outro juízo com igual competência territorial foi deduzida apenas nas alegações finais, quando já operada a preclusão. Precedente. (...)



    6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 207.467-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2022).



    12. Para acolher a alegação do recorrente, de eventual incompetência do Segunda Vara da comarca de Coruripe/AL, e rever as conclusões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexame de fatos e provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL AJUIZADA CONTRA O AGRAVANTE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM A CONTRARIEDADE A BEM JURÍDICO DE INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.226-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE AO TEMPO DE SUA PRÁTICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    2. (...) Para acolher a tese defensiva e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à existência de elementos seguros, ao tempo do ato impugnado, para a configuração da competência da Justiça Federal, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.009-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 2.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.940-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A pretensão de modificar a competência da Justiça Militar mediante a desclassificação do tipo penal e a investigação das circunstâncias em que o delito teria sido cometido demandaria análise de matérias não enfrentadas pelo ato impugnado, assim como o reexame dos elementos de prova colhidos durante a instrução criminal, providência incompatível com a via sumaríssima do habeas corpus.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 138.175-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada nem a prover o recurso interposto.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora